Tribunal: TJMT
Processo: 0007603-26.2009.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007603-26.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA AGOCHE - CPF: 006.625.611-98 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 49.841.588/0061-36 (APELADO), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), CLAUDEMIR LIUTI JUNIOR - CPF: 848.378.611-72 (ADVOGADO), AGRO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.484.847/0001-07 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOLIDARIEDADE PASSIVA - INCIDÊNCIA DO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL - PAGAMENTO PARCIAL FEITO POR UM DOS CODEVEDORES - PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO SALDO REMANESCENTE CONTRA O MESMO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Código Civil – “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

II - O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0007603-26.2009.8.11.0003 interposto por LUCIANA APARECIDA AGOCHE contra sentença proferida nos “AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A perante a 2ª Vara cível da comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 143440112 o magistrado a quo julgou extinto o feito com resolução do mérito, em relação BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil e determinou expedição de alvará judicial dos valores penhorados nos ID. 70691816 - Pág. 64 e ID. 70691824 - Pág. 10 em favor do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 143440121 que após reconhecer a responsabilidade solidária e efetivar 2 (duas) penhoras online, proferir uma sentença extinguindo a execução em face da Apelada Banco do Brasil e determinar a restituição dos valores, com a devida vênia, estamos diante de uma aberração jurídica sem qualquer fundamento legal ou jurisprudência;

Requer seja anulada a sentença primária para que se restabeleça o direito da Apelante, mantendo a responsabilidade solidária reconhecida na sentença transitada em julgado, e como consequência, seja deferido em caráter de urgência o levantamento dos valores já penhorados e o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos, levando em consideração o tempo exacerbado de tramitação do feito

Contrarrazões sob ID. 143440130.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por LUCIANA APARECIDA AGOCHE em face de PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A., em relação à sentença proferida no ID. 143440106 - Pág. 39 , a qual condenou as devedoras nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Ordinária de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta por LUCIANA APARECIDA AGOCHE para condenar PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA e o BANCO DO BRASIL S.A., na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cada qual, incidindo atualização monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros a contar do evento danoso, data efetiva do lançamento indevido (06.07.2009).

Condeno as Requeridas a pagarem as custas do processo pro rata (tanto por tanto), e honorários ao advogado da Autora que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada qual (CPC, art. 20, § 4º c.c § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”).”

O juiz a quo julgou a ação extinto o feito com resolução do mérito, em relação BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na solidariedade da condenação entre as partes demandadas e equivoco na extinção em relação ao Banco do Brasil.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença transitado em julgado consignou:

“(...)

Ambas as requeridas não se desincumbiram de realizar prova de que tal tenha ocorrido, é dizer que a culpa pelo evento que a prejudica foi da própria autora, ou que terceiro tenha obrado sozinho para o ilícito, e tampouco que a autora tenha solicitado o cartão de crédito, não socorrendo a Ponto Certo o teor do documentos de fls 53, porquanto, além de não esclarecer quem teria ensejado o registro negativo, há entre essa empresa e a instituição bancária efetiva parceria.

(...)

Posto isso, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Ordinária de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta por LUCIANA APARECIDA AGOCHE para condenar PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA e o BANCO DO BRASIL S.A., na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cada qual, incidindo atualização monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros a contar do evento danoso, data efetiva do lançamento indevido (06.07.2009).

Condeno as Requeridas a pagarem as custas do processo pro rata (tanto por tanto), e honorários ao advogado da Autora que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada qual (CPC, art. 20, § 4º c.c § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”).”

A solidariedade entre as empresas é incontroversa, seja pelo dano causado a parte autora, seja pela aplicação do CDC e CC.

Afinal, lição comezinha de Direito conceitua a solidariedade como instituto de direito material que faculta ao credor a cobrança integral da dívida em face de qualquer dos coobrigados.

Neste sentido, preleciona o Código Civil:

“Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

(...)

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA EBANX. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 7º , PARÁGRAFO ÚNICO E 25 , § 1º , AMBOS DO CDC . FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000832-75.2019.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO PEDRO RODERJAN REZENDE - J. 15.02.2021)

No mesmo sentido, é possível exigir de apenas um só devedor o valor de toda dívida.

A jurisprudência coaduna:

“Cumprimento de sentença. Solidariedade passiva. Incidência do art. 275 do NCC. Pagamento parcial feito por um dos codevedores. Pretensão executória do saldo remanescente contra o mesmo devedor. Possibilidade. Ausência de remissão da dívida por parte dos credores. Inaplicabilidade, in casu, do art. 277 do NCC. Solidariedade que permanece em relação ao remanescente. Excesso de execução inexistente. Correção monetária do dano moral. Incidência desde o arbitramento, que, no caso em julgamento, ocorreu na sentença. Súmula 362 do STJ. Descabida qualquer diferença em favor do exequente. Agravo de instrumento da empresa de saúde desprovido pelo relator.” ( AI nº 0003847-15.2017.8.19.0000 – Des. Rel. Bernardo Garcez- Décima Câmara Cível- Julgado em: 24/03/2017).

Como é cediço, em se tratando de obrigação solidária, o credor pode exigir o crédito, no todo ou em parte, de todos ou de qualquer um dos devedores solidários. De fato, a transação entre o credor e um dos codevedores não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais devedores se o pagamento tiver sido parcial. Caso o pagamento tenha sido integral, o codevedor poderá exercer o direito de regresso em relação aos demais, sendo certo que a propositura da execução em face de um dos devedores não implica em renúncia da solidariedade. Essa é a interpretação que se colhe da leitura dos artigos 275 e 283 do Código Civil.

Assim, inacolhível o pleito do executado/recorrido que poderá acionar as vias de regresso acaso seja responsabilizado para além de sua cota parte (art. 283 do Código Civil).

Lado outro, o levantamento de alvará perquirido deve ser levado ao conhecimento do magistrado de origem que é responsável pelo cumprimento da decisão.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a instituição financeira na lide, vez que responsável solidária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023